Tribunal: TJES
Processo: 5017042-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Financiamento do SUS; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017042-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MICHELLINI ELER DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017042-37.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: I. E. A

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106/STJ. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao prover o recurso de Apelação interposto pelo Ente Estatal, reformou a sentença para julgar improcedente a pretensão de fornecimento do fármaco Somatropina, não constante das políticas do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a perquirir se o acórdão embargado padece de: (i) omissão, pela suposta ausência de análise da matéria sob a perspectiva da Lei nº 8.080/1990 e de normas constitucionais; e (ii) contradição, por ter sua fundamentação se amparado em parecer técnico do NAT, em detrimento de laudo exarado pelo médico assistente, para assentar a não comprovação da imprescindibilidade do tratamento, nos termos do Tema 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inocorrência de omissão. O acórdão aplicou o precedente vinculante do Tema 106/STJ, que consolida a interpretação do ordenamento jurídico referente ao fornecimento de medicamentos não padronizados, exaurindo a análise da matéria. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que a fundamentação exposta seja suficiente para a solução integral da controvérsia.

4. Inexistência de contradição. A ponderação do acervo probatório, na qual se conferiu prevalência ao parecer técnico especializado sobre o laudo médico particular, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do órgão julgador. Tal proceder não configura a contradição endógena sanável pela via dos aclaratórios, porquanto o aresto manteve uma linha de raciocínio lógica e coerente.

5. Evidencia-se que a insurgência da embargante reflete mero inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando a rediscussão do mérito da causa, finalidade manifestamente incompatível com a natureza jurídica dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017042-37.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: I. E. A

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preliminarmente, cumpre assinalar que os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses em que o pronunciamento judicial decisório se encontre maculado por um dos vícios taxativamente elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Depreende-se, portanto, que a via aclaratória não constitui o meio idôneo para a reforma do julgado. A alteração do mérito é admitida unicamente em caráter excepcional, como consectário lógico da correção do vício que ensejou o provimento do recurso.

Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Adentrando à análise do caso concreto, verifica-se, de plano, que os vícios apontados pela embargante não se configuram.

Do cotejo entre as razões do apelo originário e os fundamentos do voto condutor do acórdão embargado, exsurge que a matéria de mérito foi devidamente apreciada, conforme se extrai do seguinte excerto:

"[...] a partir da orientação firmada pela Corte de Sobreposição, a concessão judicial de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS - tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de 03 (três) critérios específicos: (I) incapacidade financeira do postulante; (II) existência de registro na Anvisa; e (III) prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

No caso
sub examem
, não restou comprovado que a Autora/Recorrente necessita do medicamento pleiteado.

O Parecer Técnico/TJES/NAT n° 777/2022 foi expresso ao afirmar que não haviam nos autos documentos suficientes para comprovar que a Recorrente precisa do medicamento pleiteado: “(...) Neste Núcleo entende que não é possível afirmar no presente momento acerca da imprescindibilidade do medicamento ora pleiteado para o caso em tela

(...)”.

Além disso, o fármaco é destinado a combater o nanismo, que é considerado uma deficiência no Brasil, o que não restou demonstrado em relação à parte Autora, que aos 9 (nove) anos e 7 (sete) meses, contava com a altura de 1,35 (um metro e trinta e cinco centímetros), impondo-se conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária e julgar improcedente o pedido exordial."

Resulta evidente, portanto, a inexistência de omissão ou contradição a ser sanada, porquanto o acórdão explicitou, com clareza e coerência, a ausência de um dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, qual seja, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento.

Na realidade, por meio do presente aclaratório, a parte embargante busca unicamente renovar a discussão meritória já exaurida nos autos.

Ademais, cumpre registrar que, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está adstrito a refutar, individualmente, todas as teses articuladas pelas partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos de sua decisão de maneira coerente e completa.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Diante do exposto, conclui-se que o acórdão embargado analisou de forma escorreita as questões suscitadas, não padecendo, portanto, dos vícios de omissão e contradição que lhe foram imputados. Resta patente, em verdade, o mero inconformismo da embargante, que intenta a rediscussão de matéria já decidida em seu desfavor, desiderato incabível na via estreita dos embargos.

Finalmente, impende destacar que, segundo o entendimento pacificado deste Egrégio Sodalício, os embargos de declaração não se constituem em instrumento processual adequado para forçar o prequestionamento explícito e numérico de quaisquer matérias, sobretudo quando o aresto vergastado apresenta fundamentação completa e suficiente para a solução da controvérsia, com base na legislação e jurisprudência pertinentes (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.